Tribunal: STF
Processo: RE 88740
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-25
Data de publicação: 1978-10-25

Ementa:
A EXCEÇÃO PREVISTA NO Ý 4 DO ART. 99 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DIZ
RESPEITO A SERVIÇOS TECNICOS OU ESPECIALIZADOS DE NATUREZA
TEMPORARIA, E NÃO LEGITIMA A ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS
OU SALARIOS DE CARGO OU EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE. PRECEDENTES:
RMS 9.886, RE79.188 (RJ-RTJ 74/868). RE CONHECIDO E  PROVIDO.